Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ENDEREÇO INDICADO PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INFRAÇÃO À LEI. CNPJ INAPTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o(a)(s) sócio(a)(s)-gerente(s)/administrador(es) em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou da presunção de sua ocorrência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa no endereço fiscal somado à situação cadastral como inapta constituem indício suficiente de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o(a)(s) sócio(a)(s)-gerente(s)/administrador(es).
III. Razões de decidir
3. A não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolução irregular, conforme a Súmula 435 do STJ.
4. O art. 135, III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada nos Temas repetitivos 630 e 981, confirma a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes em casos de dissolução irregular da sociedade empresária.
6. No caso dos autos está comprovado que a pessoa jurídica executada deixou de funcionar no local do seu estabelecimento, conforme certificado por oficial de justiça, não constando dos cadastros públicos qualquer outro endereço que pudesse ser diligenciado, do que se extrai que houve o encerramento irregular das suas atividades, sem observar os requisitos legais para dissolução da sociedade.
7. A corroborar a dissolução irregular da pessoa jurídica em questão, verifica-se dos autos que a sociedade empresária se encontra com seu CNPJ inapto, o que significa que seu cadastro junto à Receita Federal não está regular.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes mais o CNPJ inapto fazem presumir a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o(a)(s) sócio(a)(s)-gerente(s)/administrador(es)."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; STJ, REsp no 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, REsp no 1645333/SP, no 1643944/SP e no 1645281/SP (Tema 981).
TJDFT: Acórdão 1873159, 07011410720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024; Acórdão 1806517, 0739307-45.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024; Acórdão 1317743, 07210354220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021; Acórdão 1231943, 07223969420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020; etc.